Tribunal: STF
Processo: RE 84353
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
- ICM. CORREÇÃO MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. JÁ SE FIRMOU A ORIENTAÇÃO DO STF NO SENTIDO DE QUE, COM BASE NA APLICAÇÃO ANALÓGICA ADMITIDA PELO ARTIGO 108 DO CTN, É CABÍVEL A CORREÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO (SÚMULA 286) .